Tribunal: TJES
Processo: 5009942-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009942-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO LINO DOMICIANO e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. Art. 833, IV e X DO CPC. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos. Estariam excluídas desta proteção às execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, de modo que embora entenda possível a penhora dos proventos, deve ficar a cargo do magistrado a fixação de eventual limitação percentual, cabendo ao julgador de origem analisar se a pretendida penhora pode, inclusive, vir a obstar a subsistência da parte. 4. Em relação aos valores depositados em conta-poupança, o aludido dispositivo aponta a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “versa sobre a dignidade da subsistência do executado” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). 5. A jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do CPC, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos , mesmo quando depositadas em outras espécies de conta. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO LINO DOMICIANO E OUTROS
contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (id 27943490
) que
, nos autos da Execução por título extrajudicial n°. 0000424-94.2021.8.08.0038, manteve a constrição dos ativos financeiros localizados nas contas dos executados por meio do
sistema Sisbajud
.

Em suas razões recursais (id 5862472), os agravantes sustentam que os valores constritos são provenientes de auxílios, salários e conta poupança e, portanto, estariam abarcadas pela impenhorabilidade a que alude o art. 833,
IV e X do CPC.

Em contrarrazões (id 6461223), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, de saída, rememoro que a controvérsia gravita em torno da viabilidade do levantamento das constrições realizadas nas contas de titularidade dos agravantes.

Neste contexto, a recorrente
Dagmar Barbosa Domiciano (fls. 119/120v) afirma que as quantias bloqueadas de R$ 601,51 (seiscentos e um reais e cinquenta e um centavos) e R$ 228,47 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) são oriundas do programa “Bolsa Família” do governo federal e de sua conta poupança, respectivamente.

Já a agravante Maria de Lourdes P. Braga (130/130v) sustenta que os valores de R$ 2.964,76 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais setenta e seis centavos) e R$ 693,80 (seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos) retratam, nessa ordem, verba salarial e valor existente em conta poupança. Outrossim, o insurgente Cleudio Garcia da Conceição (fls. 123/123v) assevera que o montante de R$ 2.036,76 (dois mil e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) é proveniente de sua remuneração.

Pois bem. De plano, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil com relação à impenhorabilidade de vencimentos e demais verbas tidas como de caráter alimentar; e dos valores depositados em caderneta de poupança:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...] X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...] § 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º
.

Neste contexto, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade a que se refere o art. 833, IV do CPC para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de embargos de divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família, sendo este o entendimento que vem sendo adotado pelo Tribunais de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA SOBRE PARTE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família.
2. Vedar a penhora de parte dos proventos dos Agravantes configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo. 3. Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário dos Agravantes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, AI 5010854-03.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 27.04.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, NCPC.
PRECEDENTE DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE REVELA ELEVADO. NÃO COMPROMETE PADRÃO DE VIDA E MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL NO CASO CONCRETO DE 30% SOBRE O SALÁRIO TOTAL LÍQUIDO DO DEVEDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0014446-21.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 06.06.2022) (TJ-PR - AI: 00144462120228160000 Palotina 0014446-21.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 06/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Todavia, ainda que se admita a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, tal medida reveste-se de excepcionalidade e exige, para fins de implementação, a demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência do executado.

Neste trilhar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO QUE DECLAROU IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO. 1. O autor ajuizou ação de obrigação de não fazer visando que fosse reconhecida a impenhorabilidade de seu saldo de previdência privada, uma vez que é demando pelo réu em ação de execução de título extrajudicial, relativa a contrato de mútuo por ele firmado e não quitado, na qual constatou-se a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser avaliada casuisticamente e que a constatação de sua natureza alimentar ficará condicionada à comprovação, pelo devedor, da necessidade de utilização do saldo para sua subsistência, sob pena de tê-los sujeitos à constrição judicial para satisfação de suas dívidas
. 3. Não demonstrada a natureza alimentar, descabe reconhecer, de plano, a impenhorabilidade do valor. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5007187-43.2021.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 09.06.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE
. I -
O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos.
Julgamento da Segunda Seção do e. STJ no EREsp 1121719/SP. II - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07099242720208070000 DF 0709924-27.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o devedor responde com seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais (art. 789 do CPC). 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
bem como que a impenhorabilidade aplica-se à pensão recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente depositado, a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro. 3. No caso, não restou demonstrado que a recorrida utilize os valores depositados em sua previdência privada para a sua própria subsistência ou de sua família, já que não há nada a revelar que já estivesse usufruindo de tal benefício, prova essa que a ela incumbia. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI 5004181-91.2022.8.08.000, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 28.03.2023)

Portanto, como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, de modo que embora entenda possível a penhora dos proventos, deve ficar a cargo do magistrado a fixação de eventual limitação percentual, cabendo ao julgador de origem analisar se a pretendida penhora pode, inclusive, vir a obstar a subsistência da parte.

Assim, ante a ausência de outros elementos que demonstrem a real condição de vida dos agravantes, o que, em meu sentir, deve ficar a cargo do magistrado de piso, o qual detém maior conhecimento das circunstâncias que permeiam o caso, de rigor o não acolhimento da insurgência recursal neste ponto.

Já em relação à conta poupança,
o aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO. ART. 833, X, DO CPC. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. NECESSÁRIA LIBERAÇÃO DO MONTANTE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. "[. . .]
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. [...] (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.785.985/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21-2-2022). "[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude." [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.548/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16-8-2021). RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5001534-79.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. Tue May 03 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50015347920228240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 03/05/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Destaco, outrossim, que o fato do titular realizar movimentações em suas contas não afasta
a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
”
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Ademais,
a jurisprudência pátria tem conferido
interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do CPC, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos mesmo quando depositadas em outras espécies de conta.

Nesse trilhar, vejamos alguns arestos:

[...] 2.
É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.
[...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...]

(TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.
[...]
(TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2.
Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal
. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...] 1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se vê, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos
alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, conclui-se que, em relação a valores bloqueados em conta poupança que retratarem montante inferior a 40 salários mínimos, imperioso o reconhecimento de sua impenhorabilidade e, por consequência, da necessidade de desbloqueio.

Diante disso, conheço

do recurso interposto por
PEDRO LINO DOMICIANO E OUTROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar em parte a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores oriundos de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:34:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51616014062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.